Tribunal: TJDFT
Processo: 0724059-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. IDOSO INTERDITADO. REPRESENTAÇÃO POR FILHO E CURADOR. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DA FILHA VISTAR AO PAI NO ESTABELECIMENTO EM QUE ESTÁ RECOLHIDO. CONCESSÃO. AFASTAMENTO DA FILHA DO CONVÍVIO COM O GENITOR. IDOSO PADECENTE DE ENFERMIDADE MENTAL. INTERDIÇÃO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. RELATO DE INOBSERVÂNCIA, PELA FILHA, DAS REGRAS DE CONVÍVIO. DESCONFORTO DO ASSISTIDO E DEMAIS HÓSPEDES. BEM-ESTAR FÍSICO E MENTAL DO ASSISTIDO. PREJUÍZO. REGULAMENTO DA INSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. RISCO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE HOSPEDAGEM. DIREITO DE VISITAÇÃO DA FILHA. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. INTERESSE DO IDOSO. NORTE A SER OBSERVADO. CONDUTA ADEQUADA DA FILHA. ELEMENTOS DESABONADORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO ESTABELECIDA ATÉ DESATE DEFINITIVO DO CONFLITO. CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Determinada, em ambiente de tutela antecipada, a obrigação negativa de a filhar se abster de visitar o genitor, pessoa idosa, interditada e hospedada em instituição destinada ao fomento dos cuidados médicos dos quais necessita, com a consequente mitigação provisória do direito de visitação que é assegurado aos filhos, por se afigurar essa resolução a mais consentânea com os interesses do idoso, não se afigura consoante o devido processo legal, a segurança e estabilidade jurídica e o melhor interesse do incapaz que, defronte alegações ainda não apreciadas e pendentes de ratificação em sede judicial, haja nova incursão sobre a possibilidade de restabelecimento de visitas em caráter provisório e precário.
2. Induzindo as inferências que emergem dos elementos coligidos, inclusive relato dos técnicos colaboradores que assistem o idoso hospedado em instituição destinada ao fomento de seus cuidados médicos e pessoais, a constatação de que subsistem indícios aptos a desqualificarem a pretensão de manutenção de visitação formulada por sua filha, aconselhando que se abstenha de realizar visitas ao genitor, notadamente no período de pandemia do coronavírus, deve ser resguardado, ante o dissenso estabelecido entre o filho curador e a filha a quem imposta a obrigação negativa, o melhor interesse do idoso, traduzido na manutenção do seu bem-estar mental e físico, nos moldes aconselhados pelos técnicos que o assistem, até que a controvérsia seja definitivamente resolvida.
3. Aferido que a filha do idoso curatelado e hospedado em instituição destinada à realização de seus cuidados médicos e pessoais apresenta reiterado comportamento que, nos moldes relatados pelos técnicos que o assistem, afigura-se contrário à manutenção de sua saúde e bem-estar físico e mental, aludido comportamento deve ser sopesado para a aferição da viabilidade de manutenção do direito de visitas que assiste à filha, o que, aliado à possibilidade de, caso mantido, ensejar a rescisão do contrato que beneficia o idoso, seu genitor, determina que o direito de visitação que a assiste seja provisoriamente modulado ou mesmo mitigado em ponderação com os interesses do idoso e do que se afigura mais conveniente à preservação de sua higidez física e psicológica, que, mediante ponderação, sobrepuja sobre os interesses e direitos dos filhos.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.